Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA VIRTUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO. LANÇAMENTO DE PARCELA NA FATURA. DEVER DE RESTITUIR. FORMA DOBRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou as rés ao pagamento de R$ 880,26, referente ao dobro do que foi cobrado indevidamente do autor.
2. Consoante teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz ao mérito, que será oportunamente analisado. Ademais, todos que participam da cadeia de consumo devem responder solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor (parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC.
5. O autor/recorrido, em 27/11/2019, adquiriu, no sítio eletrônico da ré/recorrida, um notebook gamer Dell (pedido 183558520), pelo valor de R$ 5.199,00, parcelado em 18 vezes, pago com cartão de crédito da ré/recorrente. Entretanto, a referida compra foi processada diversamente do contratado, tendo sido parcelada em 24 vezes, que resultou na diferença de R$ 1.440,19, referente aos juros, e ensejou o cancelamento da transação comercial pelo autor/recorrido. Nada obstante, foi cobrada parcela referente ao negócio desfeito, na fatura do mês de janeiro de 2020, no valor de R$ 440,13 (ID 17429220 – p. 22/23 e ID 17429221).
6. Em face da falha na prestação do serviço, os réus devem restituir a quantia indevidamente cobrada, na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável, uma vez que o cancelamento da compra foi tempestivo e regularmente efetuado (art. 42, parágrafo único, do CDC).
7. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.